Tribunal: STF
Processo: AI 406708
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. Matéria
criminal. 2. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa
reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 3. Art. 93, IX, da
Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente
fundamentado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento